Tribunal: TJBA
Processo: 8002550-93.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002550-93.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUDA FERREIRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR, ISAC DE OLIVEIRA

APELADO: JEREMIAS DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO, GILMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCORREÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O preparo recursal deve ser calculado sobre o valor objeto da impugnação, sendo admissível seu dimensionamento com base exclusivamente na parte da decisão que está sendo questionada.

2. Nos termos do art. 85, §10, do CPC, aplicável o princípio da causalidade na condenação dos ônus da sucumbência, devendo arcar com os honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.

3. Tendo o autor ajuizado ação com distribuição incorreta, que obrigou a parte ré a contratar advogado, apresentar defesa e interpor recursos, deve arcar com os honorários advocatícios decorrentes de sua conduta.

4. O comparecimento espontâneo da parte ré, a apresentação de embargos monitórios e a necessidade de recorrer para ver reconhecida a tempestividade de sua defesa justificam a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, mesmo que a extinção do processo tenha ocorrido sem resolução do mérito.

5. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, não havendo razões para sua redução ou majoração.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8002550-93.2018.8.05.0191
, em que são Apelante e Apelada,
JEREMIAS DOS SANTOS ROCHA e EUDA FERREIRA DE MENEZES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA